Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDENCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM SUA BULA. NATUREZA DE OFF LABEL. DOENÇA GRAVE. OBSERVANCIA AOS PARAMETROS FIXADOS PELO STJ NOS AUTOS DOS EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA ARBITRADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2016).
2. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2.1. Ainda que não exista indicação na bula do medicamento para o tratamento de determinada patologia (uso off-label), a sua prescrição pelo médico que acompanha a paciente torna o seu fornecimento obrigatório pelo plano de saúde, desde que a doença seja por ela coberta, devendo, assim, ser declarada nula qualquer disposição contratual em sentido contrário. Precedentes desta Corte. 2.2. Estas conclusões, à luz do que foi noticiado no sítio virtual do colendo Superior Tribunal de Justiça, não afronta os temas decididos nos autos dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, pois, embora o rol da ANS tenha sido considerado, em regra, taxativo: a) a operadora de plano de saúde, dentro do seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC) não comprovou a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro constante neste rol favorável a autora (item 2); b) não há provas de que a ANS tenha indeferido o aludido tratamento para a patologia que acomete a apelada; c) a autora demonstrou que o tratamento pleiteado possui eficácia à luz da medicina baseada em evidencias; d) há parecer favorável do NATJUS em favor do uso deste medicamento para a doença da autora.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmando a seguinte Tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1. No caso em comento, mostra-se correta e razoável a fixação da condenação sobre o valor atualizado da causa, pois a quantia devida remunera devidamente o causídico e reflete a importância da causa e o trabalho por ele desenvolvido.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.